Tribunal: TJPA
Processo: 0800310-63.2021.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800310-63.2021.8.14.0133

RECORRENTE: DANIEL DOS SANTOS CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0800310-63.2021.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

RECORRENTE:
DANIEL DOS SANTOS CARVALHO

DEFENSORIA PÚBLICA:
GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ARTIGO 121, §2º, VI E 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELA DECLARAÇÃO DE ÓBITO E
LAUDO DE LEVANTAMENTO DE LOCAL COM CADÁVER, QUE ATESTOU QUE A VÍTIMA FALECEU EM VIRTUDE DE TRAUMATISMO CRANIANO, SENDO SEU CORPO ENCONTRADO EM ESTADO AVANÇADO DE DECOMPOSIÇÃO DENTRO DE UM BALDE.
OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO.
ASSIM, D
EVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, PROFERIDA PELO JUÍZO A
QUO
, HAVENDO NÍTIDA NECESSIDADE QUE O RECORRENTE, SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23 de setembro de 2024, e término no dia 30 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por DANIEL DOS SANTOS CARVALHO
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA
(ID nº 21033853), que o
pronunciou
nas sanções punitivas dos
artigos

121, §2º, VI e 211, ambos do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 07/10, ID nº 21033732), em síntese, que no dia 02/03/2016, a vítima desapareceu, sendo seu corpo encontrado em 05/03/2016 em adiantado estado de decomposição, dentro de um balde nas matas da estrada Pirelli. Durante as investigações, foi verificado que a vítima estaria apaixonada pelo Pastor Daniel, ora denunciado, e que o mesmo buscava se afastar dela. Ocorre que eles haviam se envolvido sexualmente, e a vítima ameaçava revelar os fatos à direção da igreja. Objetos encontrados próximos ao corpo da vítima foram reconhecidos pelas testemunhas como pertencentes à Igreja Universal. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, VI e 211, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 445/450, ID nº 21033853),
o juiz entendeu pela
pronúncia
do acusado, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 522/528, ID nº 21033873),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 532/536, ID nº 21033875),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 544/551, ID nº 21963502),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada através do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID nº 21033739)
, Laudo de Perícia de Local do Crime com Cadáver
(fls. 358/388, ID nº 21033825),
Declaração de Óbito
(fls. 151/152, ID nº 21033739), e
Relatório Final de Inquérito Policial
(ID nº 21033739), comprovando que a causa da morte da vítima foi traumatismo cranioencefálico, produzido por ação contundente.

Em relação à autoria, há nos autos provas suficientes, através dos depoimentos colhidos em juízo. Vejamos:

A testemunha
ROSANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO
, em juízo, declarou que tinha uma amizade com a vítima. Que no dia anterior ao desaparecimento esteve com ela. Que ela estava morando com Bruno Menezes. Que ela contou que estava conversando muito com o pastor. Que ela disse que gostava dele. Que ela estava muito nervosa. Que ela disse que ele lhe dava muita atenção. Que ela ficou desaparecida por uns quatro dias e o corpo foi encontrado em uma mata na estrada da Pirelli. Que quem lhe contou foram os obreiros da igreja. Que o pastor lhe perguntou se a vítima era sua amiga e ele lhe questionou se ele havia contado algo. Que a família lhe disse que ela chegou a levar o irmão para a escola e depois sumiu. Que soube depois que o balde em que o corpo estava era da igreja e que havia outros objetos do escritório do local. Que a vítima tinha 20 anos.

A testemunha
REJANE GONÇALVES MARTINS
, em síntese, declarou que soube que uma toalha foi encontrada com o corpo, que ela pertencia a Igreja, que tinha dado falta dela. Que a toalha tinha sido colocada no sábado e na quarta deu por falta. Que viu o balde e os objetos através de fotos mostradas pela polícia. Que na época o pastor era o Daniel. Que o pastor que tinha as chaves da igreja. Que ele era casado. A testemunha de acusação MATEUS MAIA MOREIRA declarou, em síntese, que a vítima frequentava a igreja. Que ela era evangelista. Que o pastor era o Daniel. Que ela desapareceu. Que ela não demonstrava envolvimento com nada errado. Que soube que ela foi encontrada em um balde e que havia utensílios da igreja. Que o corpo foi encontrado em um matagal. Que somente o pastor tinha acesso a chave da igreja. Que o pastor lhe brigou por ter dito que os materiais eram da igreja. Que soube que a última vez que ela foi vista tinha ido deixar o irmão na escola. Que reconheceu a toalha de mesa, o camburão azul, bata e alguns lixos da igreja. Que ela tinha contato constante com o pastor. Que depois houve comentários que o Pastor assediava outra membra da igreja. Que soube disso depois que ele saiu da igreja. Que o pastor era responsável pelos bens da igreja, mas a obreira Rejane ajudava.

A testemunha de acusação
EVALDA AUXILIADORA DE SOUZA VILHENA ARAUJO
declarou, em síntese, que o acusado era o pastor e a Kasandra era obreira. Que era responsável pelos obreiros. Que souberam do desaparecimento dela em uma quarta. Que ela passava mais tempo na igreja que os demais. Que depois de localizarem o corpo, chamou atenção que o balde era da igreja. Que alguns pertences que estavam lá, também pertencia a igreja. Que o balde sumiu na terça feira. Que ao verem as fotos, viu a toalha de mesa da igreja, que tinha sido posta no sábado, um roupão de batismo. Que o pastor não soube explicar como os bens teriam saído da igreja. Que ele passava o dia na igreja. Que ele teve alguns comportamentos estranhos, que ele estava um pouco nervoso antes da morte dela. Que no dia em que o corpo foi encontrado, a Rosangela comentou que a vítima havia falado que estava gostando do pastor. Que ouviu falar que o pastor aliciava uma jovem na igreja que se chamava Roseane.

A testemunha
ROSSIVALDO PAIXÃO DE ARAUJO
declarou, em síntese, que os objetos junto ao corpo pertenciam ao escritório particular do pastor. Que havia lixo do escritório, a toalha de mesa de uso da igreja, o roupão do batismo e o balde. Que as vezes ele era meio agressivo. Que ele era bem próximo da vítima.

A prova oral produzida fornece indícios de que o
animus necandi
restou evidenciado
.
Analisando os depoimentos colhidos durante a instrução processual, observa-se que existem provas da materialidade delitiva e indícios suficientes do possível envolvimento do réu
DANIEL DOS SANTOS CARVALHO
no crime cometido homicídio contra a vítima KASANDRA OLIVEIRA DA SILVA, no qual a mesma foi agredida com golpes de instrumento contundente na cabeça, com o seu corpo abandonado em local parcialmente desabitado
.
Assim, d
eve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que o recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...) A materialidade do delito cometido contra a vítima constata-se pelos seguintes elementos de convicção: i) boletim de ocorrência ii) Laudos contidos nos documentos de ID 92536346 e demais perícias juntadas no Inquérito Policial.

Os indícios de autoria também se fazem presentes, através do depoimento das testemunhas de acusação.

[...]

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo apresentam indícios concretos de que o acusado tenha sido o autor do crime, devendo o presente caso ser submetido a julgamento pela Corte Popular. Sem olvidar que, nesta fase processual, prevalece o princípio in dubio pro societate (...)”.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,
resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (...)

(
STJ,
AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe de 07/03/2024.)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 01/10/2024